Tribunal: TJDFT
Processo: 0005190-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCOERÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA, RECONHECIMENTO E TESTEMUNHO POLICIAL. SUFICIÊNCIA. ARMA DE FOGO NÃO ENCONTRADA E PERICIADA. IRRELEVÂNCIA. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OBSERVADA. REGIME FECHADO ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima somada ao reconhecimento do acusado, além do testemunho de policiais são provas idôneas a embasar o decreto condenatório.
2. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, deve ser realizada quando possível. O importante é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor do delito imputado, o que se verificou no caso.
3.É plenamente admissível o reconhecimento do réu na fase policial, quando ratificado pelas provas produzidas em Juízo, constituindo-se, pois, em meio de prova hábil para fundamentar a condenação.
4. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como o depoimento da vítima, consoante entendimento deste Colegiado e dos Tribunais Superiores, bem como da doutrina.
5. Consoante jurisprudência dominante, existindo mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é plenamente possível o deslocamento de uma delas para ser utilizada na fixação da pena-base, enquanto a outra é mantida para majorar a pena, na terceira fase, o que não configura dupla valoração (non bis in idem).
6. A pena de multa deve guardar a mais plena proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, não se havendo como desconsiderar a correta operação levada em efeito pelo MMa Juiz sentenciante, ainda que minoritária a posição neste sentido.
7. O regime fechado imposto na sentença é adequado para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal, uma vez que a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente.
8. Recurso conhecido e não provido.